Tribunal: TJPA
Processo: 0806306-69.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6029 - Perdimento de Bens
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806306-69.2020.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LARISSA DE SOUZA PINHEIRO SALES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0806306-69.2020.8.14.0006

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: LARISSA DE SOUZA PINHEIRO SALES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE BOA-FÉ. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Larissa de Souza Pinheiro Sales, declarando a insubsistência da penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade, localizado no Condomínio Residencial Oásis, Ananindeua/PA, e determinando o cancelamento da averbação da penhora, mantendo a posse do bem em favor da embargante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Definir se a alienação do imóvel, realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, caracteriza fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN.
(ii) Verificar se a embargante agiu de boa-fé ao adquirir o imóvel, afastando a presunção de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A penhora realizada em execução fiscal sobre o imóvel da embargante ocorreu após a efetivação da compra do bem, que foi realizada com base em certidões imobiliárias atualizadas, que não indicavam qualquer ônus sobre o imóvel. A embargante comprovou sua boa-fé através da obtenção de certidões negativas e da celebração de contrato de financiamento com instituições financeiras, o que demonstra diligência na aquisição do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial a tese firmada no Tema 290, admite a presunção de fraude à execução fiscal, mas exige a comprovação de má-fé do terceiro adquirente ou o registro da penhora na matrícula do imóvel para que se configure a fraude. No caso em questão, a embargante não teve conhecimento da existência da execução fiscal e não há prova de má-fé, motivo pelo qual a sentença que declarou a insubsistência da penhora deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Não configura fraude à execução fiscal a alienação de imóvel realizada por terceiro adquirente de boa-fé, ainda que tenha ocorrido após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, quando não há averbação da penhora antes da venda, tampouco provas de má-fé ou conhecimento do débito por parte do adquirente.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 185; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 290, REsp nº 1.141.990/PR.
STJ, Súmula 375.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da ação de EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL, julgou procedentes os pedidos formulados por LARISSA DE SOUZA PINHEIRO SALES, para afastar a constrição judicial incidente sobre imóvel de sua propriedade, determinar o cancelamento da penhora e manter a posse do bem em favor da embargante, bem como condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, LARISSA DE SOUZA PINHEIRO SALES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é terceira de boa-fé e que teve constrito, em execução fiscal movida contra terceiro, o imóvel que adquiriu e passou a habitar com sua família. Indicou que o bem objeto dos presentes embargos consiste em imóvel localizado no Condomínio Residencial Oásis, casa nº 05, bairro Guanabara, Município de Ananindeua/PA, matriculado sob o nº 43.250 no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Ananindeua, sobre o qual recaiu penhora determinada nos autos da Execução Fiscal nº 0005506-21.2013.8.14.0006, em que figura como executado o Sr. JOSÉ CARLOS DE SÁ.

Inicialmente, a embargante afirmou ter adquirido o referido imóvel de boa-fé, mediante negócio jurídico firmado com o executado JOSÉ CARLOS DE SÁ e sua esposa JOSEANI MORAES MENEZES, após minuciosa análise da situação registral do bem e da documentação pertinente. Alegou que, em 18/12/2019, obteve certidão atualizada expedida pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas de Ananindeua/PA, da qual constava inexistirem ônus, encargos, ações reais, pessoais ou reipersecutórias incidentes sobre a matrícula nº 43.250, o que lhe conferiu segurança jurídica para a celebração do negócio de compra e venda.

Posteriormente, descreveu que, em 20/12/2019, firmou Instrumento Particular de Compra e Venda com os mencionados vendedores, por meio do qual ajustaram que, pela aquisição do imóvel situado no Condomínio Residencial Oásis, casa nº 05, Ananindeua/PA, a embargante entregaria, como parte do preço, duas casas de que detinha a posse, localizadas no Conjunto Jardim Itabira, nº 20 – Quadra 03, Lotes 19 e 19-B, CEP 67.030-390, bairro Centro, Ananindeua/PA, avaliadas em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), assumindo ainda o saldo devedor do financiamento então existente junto à Caixa Econômica Federal, o qual, à época, alcançava o montante de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ressaltou que, desde 20/12/2019, passou a exercer a posse direta do imóvel objeto da lide, nele estabelecendo sua residência com a família.

Na sequência, relatou que, em 26/12/2019, buscou junto ao BANCO BRADESCO a obtenção de financiamento imobiliário destinado à quitação do saldo devedor perante a Caixa Econômica Federal, credora fiduciária originária do imóvel. Afirmou que, a partir de então, foram instauradas tratativas com a instituição financeira, ocasião em que tanto a adquirente quanto os vendedores apresentaram suas documentações pessoais, certidões negativas em geral e certidão atualizada quanto à existência de constrições relativas ao bem, todas sem qualquer apontamento restritivo. Esclareceu que, por solicitação do BANCO BRADESCO, em 07/02/2020 foi emitida nova certidão de ônus reais pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas de Ananindeua/PA, que igualmente não registrava penhora ou ação em trâmite em relação ao imóvel.

Ainda segundo a narrativa da embargante, após criteriosa análise de crédito e da documentação apresentadas, o BANCO BRADESCO aprovou o financiamento pretendido, tendo sido celebrado, em 04/05/2020, contrato de financiamento imobiliário envolvendo a adquirente, os vendedores JOSÉ CARLOS DE SÁ e JOSEANI MORAES MENEZES, a antiga credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o novo credor fiduciário BANCO BRADESCO, por meio do qual foi quitado o saldo devedor do financiamento anterior e constituída nova relação obrigacional entre a autora e a instituição financeira privada. A autora afirmou que, em prosseguimento ao negócio, realizou o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI em 25/06/2020, em atendimento às exigências do banco e do registro imobiliário.

Todavia, aduziu que, ao se dirigir ao Serviço de Registro de Imóveis de Ananindeua/PA para promover o último procedimento necessário à consolidação do negócio jurídico – averbando a compra e venda e o contrato de financiamento na matrícula nº 43.250 –, foi surpreendida, por meio da Análise Técnica nº 922 e de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, com a informação de que o imóvel se encontrava indisponível em razão de ordem judicial proferida em 13/02/2020, nos autos da mencionada Execução Fiscal nº 0005506-21.2013.8.14.0006. Alegou que, até aquele momento, não tinha qualquer conhecimento da existência de execução fiscal ou de débitos tributários em nome do alienante, sustentando que atuou sempre com diligência e boa-fé, amparada nas certidões imobiliárias e demais documentos obtidos antes e durante a negociação.

A embargante destacou, ainda, que o conjunto probatório acostado à inicial demonstraria, de forma inequívoca, sua boa-fé objetiva, pois, além das diversas certidões imobiliárias sem registro de penhora, o negócio jurídico fora precedido de rigorosa análise por instituições financeiras, pública e privada, tendo ela assumido a maior parte do ônus econômico da aquisição do imóvel, uma vez que apenas uma fração do preço havia sido adimplida pelo executado originalmente.

Asseverou que não existem provas de que tivesse conhecimento do débito fiscal do executado ou de que tenha agido em consilium fraudis com este, ressaltando, inclusive, que parte relevante da negociação foi conduzida diretamente com instituições bancárias.

Por fim, em síntese, a autora/embargante postulou, em termos compatíveis com o que veio a ser acolhido na sentença, a declaração de insubsistência da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 43.250 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Ananindeua/PA, com o consequente cancelamento das averbações restritivas na respectiva matrícula, a manutenção de sua posse e propriedade sobre o bem, bem como a condenação da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos ônus sucumbenciais, especialmente honorários advocatícios, sob o fundamento de que não poderia ser responsabilizada por dívida fiscal de terceiro, diante de sua conduta pautada na boa-fé e da ausência de qualquer participação dolosa em eventual fraude à execução.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro para:
1 - Declarar a insubsistência da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº
43.250 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Ananindeua/PA;
2 - Determinar a expedição de mandado para cancelamento da averbação da
penhora junto à serventia imobiliária competente;
3 - Manter a posse do imóvel em favor da embargante.

Condeno a parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sem custas.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID nº 28204424).

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que a r. sentença não teria observado corretamente a aplicação do art. 185 do Código Tributário Nacional, com redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, nem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em especial a tese firmada no Tema 290 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.141.990/PR).

Na sequência, transcreveu o teor do art. 185 do CTN, enfatizando que se presume fraudulenta a alienação de bens ou rendas realizada por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, quando o crédito tributário já se encontra regularmente inscrito em dívida ativa, ressalvada apenas a hipótese de o devedor ter reservado bens ou rendas suficientes ao pagamento integral da dívida.

Posteriormente, o Estado do Pará destacou que, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 290, para os atos translativos praticados a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da LC nº 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução, quando há alienação de bens pelo devedor. Asseverou que, no caso concreto, o imóvel objeto da penhora foi alienado em 20/12/2019, quando já existia débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa em nome do alienante, de modo que a transferência do bem, por si só, caracterizaria a fraude à execução fiscal, impondo-se o reconhecimento da presunção legal de fraude prevista no art. 185 do CTN.

O apelante consignou que a r. sentença teria atribuído relevância indevida à ausência de averbação da penhora ou da existência da executiva fiscal na matrícula do imóvel, ao passo que, segundo a legislação tributária e o precedente repetitivo do STJ, para fins de fraude à execução fiscal é suficiente que a alienação tenha ocorrido após a inscrição do débito em dívida ativa, não sendo exigível, para tanto, a publicidade registral da constrição. Afirmou que, nessa hipótese, a presunção de fraude à execução é absoluta, bastando o simples cotejo entre a data da inscrição em dívida ativa e a data da alienação do bem, sendo irrelevante, ainda, a discussão acerca do conhecimento ou não, pelo terceiro adquirente, da existência da execução fiscal, pois o ônus de demonstrar a boa-fé qualificada recairia sobre o próprio adquirente.

Na sequência, o Estado do Pará alegou que a embargante não teria logrado comprovar a chamada “boa-fé qualificada” exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afastar a presunção de fraude à execução fiscal, limitando-se a demonstrar a obtenção de certidões imobiliárias e a celebração de contrato de financiamento com instituição financeira privada.

Defendeu que, para a efetiva demonstração da boa-fé, não bastaria o desconhecimento subjetivo do débito ou a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel, sendo imprescindível que o terceiro adquirente comprovasse ter tomado todas as cautelas razoáveis, inclusive a obtenção de certidões fiscais atualizadas em nome do alienante perante as Fazendas Públicas federal, estadual e municipal, o que, no entender do apelante, não ocorreu na hipótese em exame.

O ente fazendário acrescentou que o fato de o negócio ter sido objeto de financiamento bancário não seria suficiente para comprovar a diligência exigida do adquirente, uma vez que, nas análises ordinárias de crédito, as instituições financeiras costumam restringir-se à verificação da situação patrimonial do tomador e da inexistência de gravames diretamente incidentes sobre o bem ofertado em garantia, não sendo de praxe a pesquisa aprofundada acerca de débitos fiscais em nome do alienante perante os diversos entes federativos. Assim, a aprovação do financiamento não poderia servir de “escudo intransponível” às pretensões do Fisco quando há indícios de alienação de bens por devedor já inscrito em dívida ativa.

Em outro ponto, o apelante combateu o fundamento da sentença segundo o qual a indisponibilidade do bem somente teria sido determinada por decisão judicial datada de 13/02/2020, portanto, posteriormente à celebração do contrato de compra e venda em 20/12/2019. Aduziu que, para a configuração da fraude à execução fiscal, à luz do art. 185 do CTN, basta a existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa anteriormente à alienação, sendo irrelevante a data da decretação da indisponibilidade ou da efetiva penhora. Destacou que o dispositivo legal confere proteção específica ao crédito tributário justamente para evitar que o devedor, após a inscrição em dívida ativa, promova a dilapidação patrimonial em prejuízo da Fazenda Pública.

Ainda, o Estado do Pará refutou a relevância conferida, na sentença, ao fato de que “apenas uma pequena parte do imóvel foi paga pelo executado”, sob o argumento de que a fraude à execução se caracteriza pela alienação de bem de devedor inscrito em dívida ativa, sendo indiferente, para esse fim, a forma ou o percentual de pagamento do preço. Destacou que a existência de financiamento não impede a penhora dos direitos do devedor sobre o bem em execução fiscal, respeitado o direito real de garantia da instituição financeira, de modo que a circunstância de o executado ter arcado com parte menor do valor do imóvel não seria apta a afastar a constrição judicial.

Por fim, o apelante insurgiu-se, também, contra a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, alegando que tal percentual não teria observado os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sustentou, ainda, que, acaso mantida a procedência dos Embargos de Terceiro, deveria ser utilizado o valor do bem como base de cálculo dos honorários, e não o valor integral da causa.

Ao final das razões, o ESTADO DO PARÁ requereu o recebimento e processamento do recurso em seus efeitos legais e, no mérito, a integral reforma da sentença para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo-se a penhora sobre o imóvel objeto da lide e condenando-se a embargante ao pagamento dos ônus de sucumbência. Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, pleiteou a redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, com adequação da base de cálculo.

Apresentadas as razões recursais, a embargante, na qualidade de apelada, ofereceu contrarrazões à apelação (ID nº 28204428), sustentando que a sentença se encontra amplamente amparada nos princípios da razão e do direito, bem como nos dispositivos legais que regem a espécie, de modo que o recurso interposto pela Fazenda Pública seria “peça indigente”, incapaz de enfrentar adequadamente os fundamentos do decisum.

Posteriormente, nas contrarrazões, a apelada defendeu que o conjunto probatório constante dos autos seria mais do que suficiente para demonstrar sua boa-fé objetiva, afastando qualquer presunção de fraude à execução, e que não há nos autos prova de que tenha agido em conluio com o executado.

Em reforço, argumentou nas contrarrazões que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem mitigado a ideia de presunção absoluta de má-fé, sobretudo à luz do princípio da boa-fé objetiva e dos parâmetros constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica, não sendo admissível interpretação do art. 185 do CTN que inviabilize a defesa do terceiro adquirente de boa-fé ou o coloque em situação de extrema vulnerabilidade perante o poder persecutório do Estado.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Cível de 2º grau, o Ministério Público consignou que a matéria veiculada nos autos prescinde de intervenção dos custos
iuris
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por LARISSA DE SOUZA PINHEIRO SALES. A sentença declarou a insubsistência da penhora incidente sobre o imóvel de sua propriedade, localizado no Condomínio Residencial Oásis, em Ananindeua/PA, determinou o cancelamento da averbação da penhora e manteve a posse do bem em favor da embargante.

O apelante, ESTADO DO PARÁ, sustenta que a sentença não observou corretamente a aplicação do art. 185 do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, nem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em especial a tese firmada no Tema 290 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.141.990/PR), que presume fraudulenta a alienação de bens de um devedor com débito tributário inscrito em dívida ativa, além de alegar que a embargante não demonstrou a boa-fé qualificada exigida para afastar a presunção de fraude.

Vejamos o teor do artigo e do Tema 290:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Tema 290 STJ: “
Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.”

No entanto, o STJ consolidou entendimento no sentido de que a mera ausência de registro da alienação não caracteriza, por si só, fraude à execução, sendo necessária a comprovação de má-fé do adquirente:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." (Súmula 375 do STJ).

E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
REsp 956.943/PR
, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
". Vejamos a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC . FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ . CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA . ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC . PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1 . Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art . 615-A do CPC.1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n . 375/STJ).1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume;a má-fé se prova .1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC .1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo . 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada .2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.

(STJ - REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/12/2014)

No caso concreto, ao analisar o conjunto probatório, fica evidente que a embargante/apelada agiu de boa-fé na aquisição do imóvel. As certidões atualizadas emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua/PA, bem como a análise rigorosa realizada pelas instituições financeiras envolvidas na transação (Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco), demonstram que, no momento da aquisição, o imóvel não possuía qualquer ônus ou restrição.

A transação foi formalizada por meio de um Instrumento Particular de Compra e Venda celebrado em 20 de dezembro de 2019 entre a embargante, LARISSA DE SOUZA PINHEIRO SALES, e os vendedores, José Carlos de Sá e Joseani Moraes Menezes (ID n° 28204332).

O contrato de compra e venda estipulou que a embargante entregaria duas casas de sua posse, localizadas no Conjunto Jardim Itabira, como parte do pagamento, além de assumir o saldo devedor do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal. No intuito de regularizar financeiramente o imóvel e quitar o saldo devedor com a Caixa Econômica, a embargante procurou o Banco Bradesco em 26 de dezembro de 2019 para obter um financiamento imobiliário com o intuito de saldar a dívida da Caixa. A análise do banco foi rigorosa, envolvendo a apresentação de documentos pessoais da compradora e dos vendedores, bem como diversas certidões negativas, incluindo certidões de inexistência de ônus sobre o imóvel. Importante destacar que em 7 de fevereiro de 2020, foi emitida uma nova certidão de ônus reais atualizada pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Ananindeua/PA, a qual confirmava que o imóvel não possuía nenhuma penhora ou restrição (Id n° 28204336 - Pág. 2).

Essa certidão, juntamente com a análise detalhada do banco, possibilitou a aprovação do financiamento imobiliário, que foi formalizado em 4 de maio de 2020, com a assinatura do contrato entre as partes envolvidas: a embargante, os vendedores e o banco. Assim, a embargante assumiu a responsabilidade pelo saldo devedor do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, completando a transação de compra do imóvel.

Ao se dirigir ao Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua/PA para proceder com a última formalidade – a averbação do contrato de compra e venda e do financiamento imobiliário –, foi informada de que o imóvel estava indisponível, pois havia sido determinada a penhora judicial nos autos da Execução Fiscal nº 0005506-21.2013.8.14.0006. Nota-se ainda que a averbação da penhora na certidão de registro do imóvel ocorreu apenas em 19/03/2020:

“
”

Cumpre ressaltar que, embora a embargante tenha agido com diligência, obtendo todas as certidões necessárias e formalizando um contrato de compra e venda em conformidade com a legislação, a averbação do negócio jurídico e do financiamento ocorreu somente após a surpresa da penhora, em 2020. Esse fato evidencia que a embargante atuou de acordo com os princípios da boa-fé, sem qualquer indício de fraude ou intenção dolosa no processo de aquisição do imóvel.

Ademais, destaca-se que a penhora ocorreu apenas após a celebração do contrato de compra e venda, e não há qualquer evidência de que a apelada tivesse conhecimento das dívidas da empresa vendedora.

Ademais, a alegação de que a embargante sabia da dívida fiscal do alienante não se sustenta, pois não há prova de qualquer conluio entre ela e o executado. A sentença de primeira instância, portanto, está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, fundamentais para a proteção da posse do imóvel adquirido de boa-fé.

O reconhecimento de fraude à execução exige prova robusta de que o adquirente tinha plena ciência da pendência judicial relacionada ao imóvel, o que, no presente caso, não se verifica. Pelo contrário, a embargante tomou as precauções necessárias antes da aquisição, obtendo uma certidão de matrícula isenta de qualquer restrição no momento da compra.

No tocante à alegada fraude à execução, a presunção de fraude com base na simples inscrição em dívida ativa, conforme o art. 185 do CTN, não pode ser considerada absoluta, uma vez que a embargante não teve ciência da existência da execução fiscal, o que descaracteriza a fraude.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em situações como a presente, a boa-fé do terceiro adquirente deve ser considerada, principalmente quando o bem foi adquirido sem qualquer restrição registral e quando não há provas de má-fé.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OBJETO DE PENHORA. ANTERIOR PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA 84/STJ. DESPROVIMENTO.

1. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé dos adquirentes na compra de imóvel posteriormente penhorado em execução.

2. Questões discutidas: determinar se há má-fé dos adquirentes de imóvel quando a promessa de compra e venda é celebrada antes da decisão de penhora, ainda que sem registro, e se tal situação caracterizaria fraude à execução.

3.
Razões de decidir: a) A promessa de compra e venda foi celebrada em data anterior à determinação e efetivação da penhora do imóvel; b) À época da celebração do contrato, não havia qualquer averbação ou restrição na matrícula do imóvel. c) Para caracterização de fraude à execução, é necessário o prévio registro da penhora ou a comprovação de má-fé dos terceiros adquirentes, conforme Súmula 375/STJ. d) Aplica-se no caso dos autos o Tema 243/STJ:
"A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito" e "Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência".

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a aquisição de imóvel por terceiro de boa-fé mediante promessa de compra e venda não registrada, quando celebrada anteriormente à decisão de penhora e inexistente qualquer averbação restritiva na matrícula do imóvel à época da alienação".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 674. Súmulas 84 e 375/STJ. Precedente qualificado: Tema 243/STJ."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020091-37.2011.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cléia Remor Fonseca contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por Alexandre Gabriel Rosário Alves, determinando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 8619. A sentença reconheceu a posse de boa-fé do embargante, fundamentando-se na Súmula 84 do STJ e afastando a alegação de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a intempestividade da réplica apresentada pelo embargante enseja a nulidade da sentença;
(ii) determinar se o embargante possui legitimidade para opor embargos de terceiro com fundamento na posse advinda de contrato particular de compra e venda;
(iii) examinar se a aquisição do imóvel configura fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intempestividade da réplica não compromete a validade da sentença, pois o juiz pode formar seu convencimento com base nas provas constantes dos autos, conforme o art. 371 do CPC. Ademais, a decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente nos documentos anexados à petição inicial dos embargos, sem considerar elementos da peça contestada.

O embargante possui legitimidade para opor embargos de terceiro, pois demonstrou posse do imóvel por meio de documentos que comprovam sua ocupação e pagamento de despesas condominiais. A Súmula 84 do STJ admite embargos de terceiro mesmo sem o registro formal da propriedade, desde que demonstrada a posse legítima.

Não há comprovação de fraude à execução, uma vez que a alienação do imóvel ocorreu antes da penhora e não há prova de que o embargante tinha conhecimento da existência de dívidas ou de restrições judiciais sobre o bem. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude exige o registro da penhora ou a prova de má-fé do adquirente, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade da réplica não invalida a sentença se o juiz fundamenta sua decisão nas provas constantes dos autos.

O embargante que demonstra posse legítima do bem, ainda que sem registro formal da propriedade, tem legitimidade para opor embargos de terceiro.

O reconhecimento da fraude à execução exige a comprovação de má-fé do adquirente ou o registro prévio da penhora sobre o bem alienado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 674.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865512-65.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar nos embargos de terceiro, mantendo a indisponibilidade de imóvel determinada em ação civil pública por improbidade administrativa. A agravante sustenta ser terceira de boa-fé, tendo adquirido o bem antes da decretação da indisponibilidade e residindo no imóvel com sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a indisponibilidade pode ser mantida em face de terceiro adquirente que comprova a posse ou propriedade anterior à constrição judicial; e (ii) se a ausência de registro da alienação impede o reconhecimento da boa-fé do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro para afastar constrição sobre bem imóvel, ainda que a posse decorra de compromisso de compra e venda sem registro.

4. A fraude à execução exige, além da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, a comprovação da má-fé do adquirente, conforme Súmula 375 do STJ. No caso, a agravante demonstrou que a aquisição ocorreu antes da indisponibilidade e que não possuía conhecimento de eventuais demandas contra o vendedor.

5. A ausência de registro na matrícula do imóvel não impede o reconhecimento da boa-fé, sendo ônus do exequente demonstrar que o terceiro adquirente tinha ciência da possível fraude.

6. A manutenção da indisponibilidade configura prejuízo irreparável à agravante, que reside no imóvel há anos com sua família, enquanto eventual reversão da alienação em caso de má-fé posteriormente comprovada é plenamente viável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Reforma da decisão agravada, para deferir o pedido liminar e determinada a baixa da indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula 75.728, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém-PA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0822433-36.2021.8.14.0301.

"Tese de julgamento:
(1) A posse ou propriedade decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que não registrada, pode afastar a indisponibilidade de bem imóvel quando comprovada a boa-fé do adquirente. (2) A ausência de prova da má-fé do terceiro impossibilita o reconhecimento de fraude à execução e a manutenção da constrição judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 678; STJ, Súmulas 84 e 375.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1736883/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.05.2023; TRF-1, AC 10000055420214013605, Rel. Des. Fed. César Jatahy, j. 07.03.2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816965-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. FRAUDE À EXECUÇÃO: Reconhecimento da necessidade de citação válida
E

registro da penhora no cartório imobiliário para caracterizar a fraude à execução
, em conformidade com o Tema 243 do STJ e a Súmula 375 do STJ.

2. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE: Reconhecimento da boa-fé do adquirente do imóvel, tendo em vista que a venda ocorreu antes da penhora e do seu registro.

3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE: Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, não sendo cabíveis os Embargos de Declaração.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0030810-20.2007.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2024 )

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023206-82.2015.8.14.0024

APELANTES: MAYRA FERNANDES

APELADOS: LUIZ FERNANDO ARAUJO PINHO E REGILENA LOPES PINHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO 375 DA SÚMULA DO STJ. O RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA OU DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SITUAÇÕES INOCORRENTES NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A caracterização de fraude à execução pressupõe a comprovação da má-fé do terceiro adquirente ou do registro da penhora do bem alienado, vide o Enunciado 375 da Súmula do STJ;

II – Embora na data da aquisição do bem móvel em questão já houvesse em curso a execução nº 0000767-67.2000.8.14.0024, inexistia na data da alienação do bem ao terceiro qualquer registro de constrição no imóvel;

III – Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023206-82.2015.8.14.0024 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 )

Por fim, a sentença está devidamente fundamentada e de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis, razão pela qual não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do desprovimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2026